Tribunal: STF
Processo: HC 209212
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2021 por Simone Lage Guimarães, advogada, em benefício de Júlio César Santos Chaves, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.11.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 706.573/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente em 20.8.2018, pela apontada prática do delito do parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação criminosa armada). A prisão temporária foi convertida em preventiva. 



    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida em 19.9.2018 pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP.



    4. Em 4.11.2021, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0037309-72.2017.8.26.0224), que condenou o paciente à pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação criminosa armada). O juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do paciente.



    5. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2261121-79.2021.8.26.0000. Em 11.11.2021, o Relator, Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, indeferiu a medida liminar requerida. Esta a decisão:



    “SIMONE LAGE GUIMARÃES, advogada, impetra este HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, em favor de JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS CHAVES, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte da MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS, Dr(a). Maria de Fátima Guimarães Pimentel de Lima. 



    Informa a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 20/8/18, sendo que foi proferido em 8/11/21, pela i. autoridade impetrada, sentença para condená-lo à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o apelo em liberdade, não tendo sido realizada a detração penal. 



    Sustenta que o paciente já cumpriu 3 anos e 2 meses de sua pena, restando tão somente 4 meses a cumprir, de modo que a não realização da detração penal acarretaria evidente constrangimento ilegal. 



    Destaca que o crime supostamente cometido não teria sido praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não resta fundamentada a necessidade de custódia cautelar. 



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, que seja deferida liberdade ao paciente ou prisão domiciliar, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. 



    No entanto, a providência liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante o constrangimento ilegal. E essa não é a hipótese dos autos. 



    Em que pesem as alegações da impetrante, está fundamentada a decisão que decretou a custódia cautelar, tratando-se paciente condenado pelo crime de associação armada, sendo que tem maus antecedentes e é reincidente. 



    As circunstâncias demonstram, ao menos neste momento, a a necessidade de manutenção da custódia do paciente. 



    A análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais autorizadores da custódia provisória revela-se inadequada à esfera de cognição sumária que distingue a presente fase do procedimento. 



    Por conseguinte, INDEFIRO a cautela requerida, reservando-se a Colenda Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão.



    Dispensadas as informações da autoridade judiciária indigitada coatora, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 5). 



    6. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 706.573/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha em 17.11.2021.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “não há motivos para a manutenção da prisão do Requerente QUE SE APRESENTOU EXPONTANEAMENTE TENDO COMO MARCO DA PRISÃO A DATA DE 20 DE AGOSTO DE 2018. (...) A sentença foi prolatada, em 3 anos e 6 meses de reclusão do regime inicial fechado, da data de 08 de novembro de 2021. (…) A hipótese em estudo, desse modo, consta o descumprimento da detração da pena, que revela já cumprido 3 anos, 2 meses e 18 dias sendo pertinência da concessão da liberdade” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que “o crime, imaginariamente perpetrado pelo Requerente, não ostenta característica de grave ameaça, ou algo similar” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “a detração sempre foi de competência da Vara das execuções penais, porém, com a lei 12.736/2012, a detração passou a ser, no primeiro instante, realizada pelo juiz de conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória”. Ressalta que “a detração penal será analisada pelo juiz de conhecimento ao proferir a sentença, observando se o tempo de prisão provisória a ser descontado alterará o regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, combinado com o artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal c/c Lei 12.273/2012 c/c Enunciado Súmula 716 do STF, requer se digne o nobre Presidente deste Tribunal CONCEDER LIMINARMENTE a Ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, a fim de que seja REVOGADA a manutenção de sua prisão, ou substitua por prisão domiciliar, c/c medidas cautelares caso entenda necessário, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal expedindo de qualquer forma o competente ALVARÁ DE SOLTURA, concedendo o direito de responder o presente feito em liberdade, comprometendo comparecer em juízo tantas vezes que for necessário e intimado, fazendo assim cessar o iminente constrangimento ilegal. 



    Requer, outrossim, a Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça, que for designada para o julgamento do presente, que ao final se digne em confirmar a liminar e CONCEDER a Ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, autorizando também aos causídicos constituídos o acesso pleno ao feito instaurado em desfavor a Paciente, como medida de DIREITO e de JUSTIÇA” (sic, fl. 10, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 706.573/SP.



    Pelo que se tem nos presentes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 2261121-79.2021.8.26.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    9. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    A impetrante não juntou aos autos a cópia do ato apontado coator. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora